Tribunal: STJ
Processo: 5010255-11.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168910 - RS (2023/0271054-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ALCEU MALAFAIA BARRETO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: OLIRIA TERESA FONSECA MALAFAIA BARRETO
AGRAVADO
: PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS SOBRE HONORÁRIOS. FASES
DIVERSAS. CABIMENTO.
1. O acórdão recorrido se afastou da orientação jurisprudencial
deste Superior Tribunal, segundo a qual é possível a fixação de
honorários em execução de honorários advocatícios, por se tratar de
fases diversas do processo, não se consubstanciando em bis in idem
. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48286979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: c9ec315f-e407-44c8-a726-125fdd3cff74

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48286979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/06/2025 19:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: c9ec315f-e407-44c8-a726-125fdd3cff74

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2168910 - RS (2023/0271054-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ALCEU MALAFAIA BARRETO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: OLIRIA TERESA FONSECA MALAFAIA BARRETO
AGRAVADO
: PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS SOBRE HONORÁRIOS. FASES
DIVERSAS. CABIMENTO.
1. O acórdão recorrido se afastou da orientação jurisprudencial
deste Superior Tribunal, segundo a qual é possível a fixação de
honorários em execução de honorários advocatícios, por se tratar de
fases diversas do processo, não se consubstanciando em bis in idem
. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando decisão de fls. 1.679/1.682, que
União
deu provimento ao recurso especial da parte contrária, sob o fundamento de que o aresto
recorrido destoou da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal no sentido de que
é possível a fixação de honorários em execução de honorários advocatícios, por se tratar
de fases diversas do processo, não se consubstanciando em
.
bis in idem
Documento eletrônico VDA47602339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/05/2025 20:26:33
Código de Controle do Documento: a166b0cd-db23-4f8c-b2a7-d16dfd928c57

Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que "o acórdão
regional foi claro em assentar a inexistência de embargos à execução em sede de
execução de honorários de sucumbência, tratando unicamente de honorários deferidos
" (fl. 1.682).
em execução de honorários não embargada, caracterizando, bis in idem
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.697/1.703.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento.
Conforme asseverado no
, colheu-se da fundamentação do
decisum
acórdão hostilizado o seguinte excerto (fls. 65/66):

Em que pese ponderáveis os argumentos deduzidos pela agravante, não há
reparos à decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Em se tratando de cobrança de honorários advocatícios, fixados em sede de
embargos à execução, não há se falar em etapas processuais distintas (ou novo
cumprimento/execução de sentença), a justificar o arbitramento de nova verba
honorária (STJ, 2a Turma, EDcl no REsp 1.648.905, Relator Ministro Herman
Benjamin, j.
, DJe
), mas, sim, em continuação de uma
05/11/2019
18/11/2019
execução já iniciada, sob pena de bis in iden.
[...]
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno, nos termos da
fundamentação.
Assim, está correto o decisório ao verificar que o aresto recorrido se afastou
da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, segundo a qual é possível a
fixação de honorários em execução de honorários advocatícios, por se tratar de fases
diversas do processo, não se consubstanciando em
.
bis in idem
Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANTERIOR FIXAÇÃO EM EMBARGOS
À EXECUÇÃO. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA
QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a
fixação de honorários advocatícios. No Tribunal a quo a decisão foi mantida.
Documento eletrônico VDA47602339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/05/2025 20:26:33
Código de Controle do Documento: a166b0cd-db23-4f8c-b2a7-d16dfd928c57

II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Ressalte-se que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC
/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.]
8/6/2016
15/6/2016
IV - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de
acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática
entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de
soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro
17/5/2018
24/5/2018
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; REsp
13/3/2018
19/3/2018
1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
V - O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que é cabível a fixação de
honorários sobre honorários, desde que seja de fases distintas do processo,
sendo incabível quando fixadas na mesma fase.
(REsp n. 1.605.876/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n.
16/8/2016
9/9/2016
1.461.262/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/6/2016
6/9/2016
VI - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o
teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais
interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.
VII - Agravo interno improvido.
(
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.356.856/RS
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SOBRE
Documento eletrônico VDA47602339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/05/2025 20:26:33
Código de Controle do Documento: a166b0cd-db23-4f8c-b2a7-d16dfd928c57

HONORÁRIOS. FASES DIVERSAS. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO
PARCIAL. HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE PARCELA IMPUGNADA.
1. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. O acórdão recorrido está em concordância com o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade da fixação de honorários
sobre honorários, sem que isso implique bis in idem, porquanto referente a fase
diversa (execução).
3. Também não diverge da jurisprudência do STJ o entendimento de que, no
caso de impugnação parcial, os honorários incidem sobre a parcela contestada.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.618.060/RS, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe
.
23/5/2017
4. Recursos Especiais conhecidos em parte, somente quanto à preliminar de
violação do art. 1.022 do CPC, e, nessa extensão, não providos.
(
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.809.214/RS
julgado em
, DJe de
.)
25/6/2019
1/7/2019

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
SOBRE HONORÁRIOS. FASES DIVERSAS. CABIMENTO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, é possível a fixação de honorários em
execução de honorários advocatícios, sem que isso implique bis in idem,
porquanto refere-se a fase diversa do processo.
2. Agravo interno desprovido.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no REsp n. 1.605.655/SC
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2017
19/2/2018
, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA47602339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/05/2025 20:26:33
Código de Controle do Documento: a166b0cd-db23-4f8c-b2a7-d16dfd928c57

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.168.910 / RS
Número Registro: 2023/0271054-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50102551120224040000 50652185320154047100
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALCEU MALAFAIA BARRETO - SUCESSÃO
REPR. POR
: OLIRIA TERESA FONSECA MALAFAIA BARRETO
RECORRENTE : PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ALCEU MALAFAIA BARRETO - SUCESSÃO
AGRAVADO
: OLIRIA TERESA FONSECA MALAFAIA BARRETO
Documento eletrônico VDA48266050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:09
Código de Controle do Documento: 5e8e259f-7aed-4d3b-92e3-cf8a9cbb0151

AGRAVADO
: PAESE, FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:09
Código de Controle do Documento: 5e8e259f-7aed-4d3b-92e3-cf8a9cbb0151